Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716686-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA, MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA, CONDOMINIO DO SAINT PAUL PARK HOTEL, CONDOMINIO DO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL D E C I S Ã O O Distrito Federal propôs ação rescisória pretendendo a desconstituição do acórdão proferido pela eg. 2a Turma Cível no julgamento da APC 0027775-08.2016.8.07.0018, interposta em sede de ação declaratória com repetição de indébito tributário, fundamentada na seletividade do ICMS nas operações de energia elétrica (ID no 71255374). Eis a ementa do referido julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. LEI DISTRITAL No 1.254/96. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 745/STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. No julgamento do Recurso Extraordinário no 714.139/SC (Tema no 745 da Repercussão Geral), o c. STF fixou a tese de que ‘Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’. Os efeitos da decisão foram modulados, para que ela incida a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021)”. Em suas razões, o autor sustenta que a rescisória se fundamenta no art. 966, inciso V, do CPC. Afirma que o referido acórdão afrontou os arts. 18, inciso II, alínea “c”, da Lei Distrital n° 1.254/96; 155, § 2°, inciso III, da CF/88 e à norma jurídica advinda da tese fixada no Tema n° 745 de Repercussão Geral. Alega a não incidência do óbice previsto no Enunciado no 343, da Súmula do STF, por inexistir divergência jurisprudencial à época da prolação do acórdão rescindendo, pois, fundamentando-se o julgamento em tese firmada em repercussão geral, a questão se encontrava pacificada pela excelsa Corte. Argumenta a inaplicabilidade da alíquota de doze por cento (12%), aduzindo que, em verdade, a norma aplicável para regê-la é o art. 18, inciso II, alínea “c”, da Lei Distrital no 1.254/96, que previa alíquota de dezoito por cento (18%) para as operações em geral. Sustenta que, em razão disso, o acórdão, ao determinar a incidência da alíquota prevista na alínea “b” do referido dispositivo legal enseja manifesta violação a norma jurídica. Argumenta, além disso, que o ICMS é imposto seletivo e que o acórdão rescindendo afronta o disposto no art. 155, § 2o, inciso III, da CF/88. Aduz que, ao versar sobre o Tema no 745, o excelso STF obstou a incidência do ICMS seletivo sobre operações em energia elétrica quando tal tributo superar a alíquota geral. Requer a concessão de tutela de urgência para sustar liminarmente os efeitos do acórdão rescindendo até final deliberação e julgamento da presente ação rescisória. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processo originário, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito da ação rescisória, isto é, se o acordão rescindendo efetivamente violou norma jurídica. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, o Distrito Federal não logrou demonstrar concretamente o afirmado perigo de dano, pois os argumentos expendidos na petição inicial e estudos técnicos nela contidos referem-se ao Setor Atacadista, enquanto o processo em que foi proferido o acórdão rescindendo foi ajuizado por apenas quatro sociedades empresárias que exploram o ramo hoteleiro no Distrito Federal. Com outras palavras, o autor não logrou demonstrar o afirmado grave prejuízo à ordem tributária que decorreria de eventual instauração, pelos réus, de cumprimento de sentença do acórdão rescindendo para reaver o indébito tributário (em demanda que originalmente, discutia-se indébito em valor aproximado a noventa mil reais). Nem ao menos se verifica irreversibilidade de eventual valor que vier a ser levantado pelos demandados no cumprimento do julgado, pois não há qualquer indício de insolvabilidade dos réus. Ressalte-se que, em litígios individuais, a coisa julgada opera efeitos apenas intra partes, não sendo verossímil a alegação do Distrito Federal que o indeferimento da tutela de urgência pode culminar na multiplicação de execuções com base no acórdão rescindendo. No que se relaciona a probabilidade de êxito, cabe consignar que, como se sabe, a manifesta violação à norma jurídica é aquela que “salta aos olhos”, que é “verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem” (Acórdão 1943319, 0724480-34.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024). Vislumbra-se provável que, no julgamento da presente ação rescisória, a egrégia 2a Câmara Cível, julgue procedente o pedido para desconstituir, em parte, o acórdão rescindendo, e julgue parcialmente procedente o pedido deduzido pelos réus, consignando que a repetição de indébito deve levar em conta a alíquota geral prevista para a incidência do ICMS devido em operações internas, prevista no art. 18, inciso II, alínea c, da Lei Distrital no 1.254/96, com as alterações legais que vierem a incidir no referido dispositivo, durante o período abrangido pelo indébito a ser restituído. Por fim, cabe consignar que, no caso em exame, afigurava-se possível ao Distrito Federal, mediante cálculos aritméticos, atribuir à causa o valor correspondente ao benefício econômico perseguido - diferença entre o valor advindo de eventual cumprimento do julgado do acórdão rescindendo e aquele eventualmente devido por força da incidência da alíquota geral para as operações internas que ensejem a incidência do ICMS, atualizado até a data do ajuizamento da ação rescisória. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Emende-se a petição inicial, no prazo de quinze (15) dias, para adequar o valor da causa, qual seja, o benefício econômico perseguido pela ação rescisória, porquanto meros cálculos aritméticos. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator